Tribunal: TJES
Processo: 5000098-27.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-27.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE CHRISTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000098-27.2023.8.08.0055

APELANTE:
DENISE CHRISTO

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES – DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Denise Christo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada para compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Marechal Floriano ao custeio de internação involuntária de sua filha, declarou a perda superveniente do objeto e afastou a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em favor da defensora dativa. A autora buscava o reconhecimento da resistência dos entes públicos, o cabimento de honorários sucumbenciais e a fixação de verba pela atuação dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação extinta sem resolução de mérito, diante da configuração de resistência à pretensão inicial; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários à advogada nomeada como defensora dativa em comarca sem Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de pedido administrativo prévio e frustrado, com negativa de internação involuntária por ausência de vagas, caracteriza resistência dos entes públicos à pretensão, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

A efetivação da internação apenas após ordem judicial, ainda que na modalidade compulsória, evidencia a necessidade de intervenção judicial diante da omissão administrativa, justificando a condenação dos entes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O valor da causa, estimado em R$ 90.000,00 e não impugnado expressamente na sentença nem no recurso, é válido e guarda correspondência com o conteúdo econômico do pedido, servindo de base para o cálculo dos honorários, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

A regra do art. 85, § 2º, do CPC impõe a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa. Considerando a natureza da demanda, a atuação da patrona e a ausência de instrução probatória complexa, é adequada a fixação no percentual mínimo legal.

A inexistência de núcleo da Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação de defensora dativa e impõe a fixação de verba devida, conforme art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, sendo razoável o valor de R$ 700,00, conforme tabela vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A resistência administrativa comprovada à pretensão de internação involuntária justifica a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito.

O valor da causa, quando correspondente à estimativa econômica da obrigação de fazer pleiteada, deve ser utilizado como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

A ausência de Defensoria Pública na comarca impõe o arbitramento judicial de honorários à defensora dativa, conforme previsão legal e tabela estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Decreto Estadual/ES nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível n.º 100200031142, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câm. Cível, j. 07.06.2021, DJE 14.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000098-27.2023.8.08.0055

APELANTE:
DENISE CHRISTO

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO/ES – DR. ARION MERGAR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, Cuida-se de apelação cível interposta por
DENISE CHRISTO
em face da sentença de ID 43119087, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de compelir os entes públicos ao custeio de internação involuntária da paciente
EMILY JÚLIA CHRISTO TENERATT
I, filha da apelante, acometida por transtornos psiquiátricos e dependência química.

Na origem, a ação foi ajuizada com pedido de concessão de internação involuntária da filha da autora, diante da negativa de atendimento extrajudicial pelos entes públicos demandados, Estado do Espírito Santo e Município de Marechal Floriano, por meio da rede pública de saúde.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese: I) que houve resistência dos entes públicos à pretensão autoral, configurando-se a incidência do princípio da causalidade, visto que tanto o Estado quanto o Município apresentaram contestações (IDs 23057843 e 25191360), com arguições preliminares e discussões sobre o mérito da internação; II) que a internação somente foi efetivada após determinação judicial, não havendo reconhecimento espontâneo da pretensão; III) que restou demonstrado nos autos pedido extrajudicial infrutífero por intermédio da assistência social (ID 22570296); IV) que a diferenciação entre internação involuntária e compulsória foi ignorada pelo juízo sentenciante, sendo a primeira passível de atuação administrativa sem prévia autorização judicial, o que reforça a responsabilização dos entes pela não resolução administrativa do caso; V) que, à luz do Tema 1076/STJ, seria indevida a aplicação da equidade na fixação da verba honorária, devendo ser observada a proporcionalidade entre o proveito econômico e o trabalho desempenhado, que foi significativo, com diversas petições protocoladas no curso da demanda (ID 26063248 e outros); VI) que a atuação como defensora dativa não foi remunerada, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), o que enseja a necessária fixação judicial de honorários.

Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação extinta sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, bem como ao arbitramento de honorários pela atuação da advogada como defensora dativa, em comarca desprovida de núcleo da Defensoria Pública.

A r. sentença de primeiro grau afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de resistência dos réus; (ii) inexistência de pedido administrativo prévio; e (iii) suposta imprescindibilidade da via judicial para efetivação da internação, por se tratar de medida compulsória.

Entretanto, razão assiste à apelante.

A análise dos autos revela que houve efetiva resistência à pretensão inicial, porquanto, antes da judicialização da presente demanda, já havia requerido administrativamente a internação involuntária da paciente, por meio dos canais da Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde, sem, contudo, obter êxito, em razão da ausência de vaga disponível na rede pública de saúde, circunstância essa devidamente comprovada pelo relatório social de Id 14168584.

No curso do processo, diante da evolução do quadro clínico da enferma e da necessidade de resguardo à sua integridade, a internação inicialmente pleiteada na modalidade involuntária acabou por ser convertida, por decisão judicial, em internação compulsória, tendo em vista a gravidade do caso, o que reforça o nexo de causalidade entre a omissão dos entes públicos e a necessidade de intervenção judicial para assegurar o direito à saúde da paciente.

Diante desse contexto, ainda que os entes públicos sustentem não ter havido resistência à pretensão inicial, é forçoso reconhecer que houve inequívoca oposição à medida pleiteada de forma administrativa. Tal postura revela, de forma clara, que a satisfação da pretensão somente ocorreu por força de determinação judicial, e não por adesão espontânea dos réus, o que afasta a tese de ausência de resistência e reforça a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de ônus sucumbenciais.

A causa foi valorada em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), valor que representa a estimativa do custo da internação pretendida, conforme exposto na petição inicial. Embora o Estado tenha impugnado tal valor, não houve manifestação expressa da sentença sobre esse ponto e tampouco impugnação recursal específica. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, procedo à sua análise e não vislumbro qualquer irregularidade no valor atribuído à causa, que guarda correspondência com o conteúdo econômico mensurável da obrigação de fazer postulada, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Ressalte-se que esta Corte já decidiu que “admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda” (TJES, Conflito de Competência Cível n.º 100200031142, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/06/2021, DJE de 14/07/2021), entendimento que se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, permanece válido o valor atribuído na petição inicial, servindo como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Assim, deve ser observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que impõe a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Considerando a natureza da demanda, a atuação processual da advogada dativa, bem como a ausência de instrução probatória complexa e a extinção do feito antes da fase de mérito, entendo adequado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à atuação da patrona como defensora dativa, verifica-se que sua nomeação ocorreu em razão da inexistência de núcleo da Defensoria Pública na comarca de Marechal Floriano/ES (Id. 22.570.293), circunstância que impõe o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Diante da natureza da demanda, da sua tramitação sem instrução probatória complexa e do trabalho efetivamente desempenhado, reputo razoável a fixação da verba honorária no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme previsto na Tabela de Honorários da Advocacia Dativa constante do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, observando-se o padrão estabelecido para ações cíveis com liminar e complexidade intermediária.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

à apelação para condenar os apelados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e ainda, arbitrar honorários dativos no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da patrona da parte autora, por atuação como defensora dativa, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, com fundamento no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

É como voto.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.